Tribunal: STF
Processo: Pet 10049
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa. Direito processual penal. Competência. Foro por prerrogativa de função. Mandatos cruzados. Pedido de arquivamento. 



1. A decisão da Primeira Turma do STF que determinou a remessa dos autos ao juízo federal de primeira instância não foi impugnada tempestivamente. Preclusão da matéria.



2. Consideradas as circunstâncias do caso concreto, acolho a manifestação do Ministério Público Federal e determino o arquivamento da presente petição.



    1. Trata-se de petição apresentada pelo Ministério Público Federal pela qual pretendia, inicialmente, a imediata aplicação, ao Inquérito 4.506, do entendimento firmado por esta Corte, no julgamento da Pet 9.189-AgR, redator para o acórdão Min. Edson Fachin, aos autos da Ação Penal 0008456-05.2017.4.03.6181, em trâmite na 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo/SP.



    2. Na inicial, em síntese, o requerente aduziu que os fatos narrados na ação penal estão relacionados ao antigo mandato de Senador e que, atualmente, Aécio Neves ocupa cargo de Deputado Federal. Em seguida, sustentou que a jurisprudência desta Corte firmou entendimento pela manutenção do foro por prerrogativa de função quando o réu deixa de ocupar um cargo em uma casa legislativa, porém é eleito em outra, o chamado “mandato cruzado” (Pet 9.189-AgR, redator para acórdão Min. Edson Fachin). Com esse fundamento, postulou o retorno dos autos a esta Corte, para julgamento do feito, em respeito ao art. 102, I, b, da Constituição.



    3. Requereu, também, a nulidade de todos os atos praticados pelo juízo da 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo/SP, após o julgamento da Pet 9.189-AgR, em 11.05.2021, ou, subsidiariamente, a partir da publicação do referido acórdão, ocorrida em 06.07.2021.



    4. Liminarmente, postulou a suspensão imediata dos autos 0008456-05.2017.4.03.6181, em trâmite na 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo/SP, para prevenção de realização de atos processuais por juízo supostamente incompetente.



    5. Em 7.12.2021, contudo, sobreveio nova manifestação do Ministério Público Federal, por meio da qual requereu a desconsideração da presente petição, com o consequente arquivamento dos autos. Argumentou que “a Procuradoria-Geral da República observou que como já houve o declínio dos autos para a primeira instância e a decisão não foi desafiada por recurso, a competência para processamento e julgamento dos fatos investigados na 0008456-05.2017.4.03.6181 (INQ nº 4.506) se firmou no juízo de primeiro grau.”



    6. É, no essencial, o relatório. Passo à decisão.



    7.  É caso de acolher a manifestação ministerial. 



    8. Em 17.04.2018, por decisão da Primeira Turma, a denúncia foi recebida contra o então Senador Federal Aécio Neves, Andréa Neves da Cunha, Frederico Pacheco de Medeiros e Mendherson Souza Lima, pela suposta prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317, CP), além de embaraço às investigações de organização criminosa (art. 2º, §1, da Lei 12.850/13), este somente contra o Senador.



    9. O Senador Aécio Neves e sua irmã, Andréa Neves da Cunha, opuseram embargos de declaração contra essa decisão, que foram rejeitados em 06.11.2018. Em seguida, Aécio Neves opôs novos embargos de declaração, que igualmente foram rejeitados, pela Primeira Turma do STF, em 15.03.2019.



    10. Na oportunidade, contudo, foi decidido que os autos deveriam ser remetidos à primeira instância, em razão do encerramento do mandato de Senador de Aécio Neves, não subsistindo o foro por prerrogativa de função. Veja-se a ementa do Inq 4.506, ED-ED, julgado sob minha relatoria:



    “DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O ACÓRDÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. TÉRMINO DO MANDATO DE SENADOR. INEXISTÊNCIA DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO.



    1. As questões enunciadas nos presentes embargos declaratórios já foram examinadas e rejeitadas pelo acórdão embargado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores. Precedentes.



    3. Embargos não conhecidos. Ante o caráter manifestamente protelatório e infundado do recurso, certifique-se a preclusão da decisão, independentemente de publicação do acórdão.



    4. Encerrado o mandato eleitoral de que teria se valido o embargante para a suposta prática de delitos, remetam-se os autos ao juízo federal de primeira instância.” (grifei)



    11. Os autos foram, então, encaminhados à Seção Judiciária do Estado de São Paulo, tendo sido a ação penal autuada sob o nº 0008456-05.2017.4.03.6181. Não foi interposto recurso em face da decisão que declinou da competência, tendo ocorrido, assim, a preclusão da matéria. 



    12. Nesse contexto, consideradas as circunstâncias do caso concreto, acolho a manifestação do Ministério Público Federal e determino o arquivamento da presente petição. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator